Tribunal: TJDFT
Processo: 0747683-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA REAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. PACIENTE PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME GRAVE E DEPRESSÃO. TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO E EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. O contexto em que se deu a prisão em flagrante do paciente demonstra sua periculosidade real e risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, revelando a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que mesmo ciente das medidas protetivas fixadas recentemente e de que o descumprimento implicaria na decretação de sua prisão, o paciente não só se aproximou da vítima, como atentou contra a vida dela, munido de uma garrafa de vidro quebrada, desferindo-lhe diversos golpes que lhe causaram lesões corporais.
3. Das informações constantes nos autos e em consulta ao Sistema Penitenciário (SIAPEN/DF) se constata que o paciente vem sendo acompanhado de perto pela equipe de saúde do estabelecimento prisional e desde sua prisão foi avaliado e monitorado pelas equipes médica e de enfermagem em diversas oportunidades, inclusive, foi escoltado ao Hospital de Base para a realização de vários procedimentos: transfusões de sangue, realização de exames e fisioterapias, bem como recebeu medicações intra e extramuros, inclusive, de uso controlado. Desse modo, não se pode afirmar que o Estado não vem lhe prestando a devida assistência à saúde.
4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Embora o paciente possua doença congênita (anemia falciforme grave) e depressão, sua especial condição de saúde vem sendo acompanhada pelas autoridades e ele vem recebendo tratamento no interior do estabelecimento prisional, e não logrou a Defesa demonstrar que em casa o paciente seria melhor tratado, até porque a própria genitora do paciente afirmou que ele se negava a tratar a dependência química e até mesmo tratar a doença. Não satisfeitos, portanto, os requisitos para a excepcional substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.